Tribunal: TJBA
Processo: 8036073-62.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036073-62.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RBLOG LOGISTICA EIRELI

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

APELADO: L. AMORIM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FRANKI JESUS DE SIQUEIRA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO.
FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS. ENTREGA COMPROVADA
.
NOTAS FISCAIS.
FATURAS
. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. TAXA SELIC. NÃO CABIMENTO
. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – A alegação genérica de adimplemento, desacompanhada de documentação apta a infirmar os elementos probatórios constantes nos autos, não é suficiente para afastar a obrigação de pagar.

II – Conforme a jurisprudência do STJ, o ônus da prova quanto ao pagamento incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações de cobrança de serviços prestados ou fornecimento de bens acompanhadas de notas fiscais, aplica-se a prescrição quinquenal.

IV – Demonstrada a existência de relação contratual e a efetiva prestação dos serviços de locação de equipamentos, sem que tenha havido a contraprestação, impõe-se a procedência do pedido de cobrança.

V - A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8036073-62.2021.8.05.0039,
da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
RBLOG LOGÍSTICA EIRELI e como
Apelado
L. AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO
RECURS
O
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA